Tribunal: TJDFT
Processo: 0033759-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0033759-97.2011.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Bom Gourmet - Comercio de Alimentos Ltda – ME e Olivam Evangelista de Sousa Apelados: Food &amp; Mart Gestão de Marcas e Franquias Eireli - Epp Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária Bom Gourmet - Comercio de Alimentos Ltda - ME (Id. 25106559) e por Olivam Evangelista de Sousa (Id. 25106561) contra a sentença (Id. 25106055) proferida pelo Juízo 15a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido principal parcialmente procedente e o pedido reconvencional improcedente. Verifica-se que os recursos foram interpostos desacompanhados das guias de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e dos respectivos comprovantes de pagamento. Por ocasião de interposição dos recursos, os apelantes formularam requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Não houve o recolhimento do valor do preparo em virtude do requerimento ora formulado. É a breve exposição. Decido. Os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, pois alegam que não têm condições de arcar com as despesas do processo sem o sacrifício da própria subsistência. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa previsão normativa tem por objetivo promover a garantia, às pessoas menos favorecidas economicamente, de amplo acesso ao Judiciário. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos ainda do art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência, em que pese o que constou no texto do art. 99, § 3o, do diploma processual. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A respeito da matéria examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) No caso em deslinde, não se afigura possível enquadrar Olivam Evangelista de Sousa como hipossuficiente economicamente, pois o apelante coligiu aos autos apenas sua declaração de hipossuficiência (Id. 25597053). Além disso, não há nos autos nenhuma outra prova suficiente para demonstrar a situação de superendividamento ou mesmo outra espécie de gasto extraordinário, tal como tratamento de saúde custoso ou emergencial, capaz de comprometer a manutenção de patrimônio mínimo por parte do recorrente Olivam Evangelista de Sousa. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). A sociedade empresária Bom Gourmet - Comercio de Alimentos Ltda – ME juntou aos autos o documento (Id. 25625520) que demonstra situação jurídica “baixada”, o que pode ser confirmado, inclusive, por meio do site da Receita Federal. Nesse contexto, observa-se suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica em concreto da sociedade empresária. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de gratuidade de justiça à sociedade empresária Bom Gourmet - Comercio de Alimentos Ltda – ME e indefiro o pedido de gratuidade de justiça a Olivam Evangelista de Sousa. Por isso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, ao apelante, para que promova o recolhimento e a comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, o apelante Olivam Evangelista de Sousa fica advertido de que o descumprimento da determinação acima importará no não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator